Tribunal: TJDFT
Processo: 0712835-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA MODIFICAR ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO PRECLUSA. ART. 507 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, manejado em face de despacho proferido em cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. A parte recorrente pede a reconsideração do decisum para que seja dado seguimento ao agravo de instrumento. Subsidiariamente, que a petição seja recebida como agravo interno. Assevera que a decisão objeto do agravo de instrumento não estava preclusa. 1.2. Em contrarrazões, a parte agravada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, e pugna pelo não conhecimento do agravo interno.
2. Da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. 2.1. Conforme preconiza o art. 1.021 do Código de Processo Civil “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal” e o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2.2. No caso, o agravante argumenta quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento, questionando os fundamentos da decisão que considerou a questão preclusa. 2.3. Preliminar afastada.
3. No agravo de instrumento, os agravantes pedem a remessa dos autos à contadoria para modificar índice de correção monetária que foi requerido pelos próprios credores na inicial. 3.1. Nota-se que a decisão que homologou os cálculos foi proferida em 18/11/2019. Contra referida decisão foi interposto o agravo de instrumento no 0727134-28.2019.8.07.0000, que tratou exclusivamente sobre a vedação do fracionamento da execução. A matéria relativa aos índices de correção não foi objeto de recurso e, portanto, já se encontra preclusa.
4. Segundo o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 4.1. Entendimento deste Tribunal: “3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018).
5. O recurso interposto contra despacho que determinou que a parte juntasse planilha de atualização dos créditos, discriminando todas as verbas, não preenche os pressupostos de admissibilidade em face da preclusão, impondo o não conhecimento do agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível.
6. Recurso improvido.